Tribunal: TJES
Processo: 5014237-73.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014237-73.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARGILL AGRICOLA S A
RECORRIDO: MARIA NILZA PEREIRA DE CASTRO
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014237-73.2021.8.08.0048

RECORRENTE:

CARGILL AGRÍCOLA S.A

RECORRIDO:
MARIA NILZA PEREIRA DE CASTRO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FATO DO PRODUTO. ART. 12 DO CDC. CONSUMIDORA QUE ADQUIRIU PRODUTO COM CORPO ESTRANHO. MOLHO DE TOMATE COM CORPO ESTRANHO. RISCO À SAÚDE CONFIGURADO MESMO QUE NÃO COMPROVADA A INGESTÃO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MARIA NILZA PEREIRA DE CASTRO em face de
CARGILL AGRÍCOLA S.A.

Em síntese, a autora alega que adquiriu uma unidade de molho de tomate fabricado pela Cargill em julho de 2021. Em 26/07/2021, a autora misturou um pouco do molho de tomate com macarrão, para preparar o jantar, ao experimentar a comida sentiu um sabor estranho, por isso decidiu investigar. Ao abrir o pacote e despejar o resto do seu conteúdo descobriu um corpo estranho dentro do pacote de molho. Igualmente, afirma que enviou um e-mail para a empresa reclamando da situação, porém não foi respondida. Em razão disso, requereu a responsabilização da requerida e a reparação pelos danos materiais e morais.

Em sede de contestação, a requerida, preliminarmente, pugnou pela incompetência absoluta do juizado especial, em razão da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, alegou a impossibilidade de contaminação do alimento durante o processo produtivo e a inexistência de danos morais indenizáveis.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do arrazoado exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais e via de consequência, declaro o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, para:

I -
CONDENAR
a requerida a pagar à autora a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), a título de danos morais, com juros legais e correção monetária a partir desta data.

Irresignado com a sentença proferida no ID 4064975, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentado que o vício de qualidade é oriundo do mal armazenamento do produto pelo consumidor, consequentemente, inexiste o dever de indenizar. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

O parágrafo 1º do art. 12 do CDC, dispõe que o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera e, no presente caso, o corpo estranho encontrado no produto da recorrente configurou uma situação de risco ao consumidor.

Conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa não se limita à mera alegação de produção sem defeitos. Mesmo que a empresa afirme ter cumprido todos os requisitos de qualidade e segurança na fabricação do produto, caso o consumidor receba um item com problemas, a responsabilidade recai sobre a empresa. A legislação estabelece que o fornecedor é responsável objetivamente pelos danos causados por defeitos na fabricação, embalagem, apresentação ou informação insuficiente ou inadequada sobre o produto.

Sobre o argumento que não foi comprovado que houve a comprovação, de forma cabal, o momento da suposta contaminação do produto, tampouco a data de compra do atomatado.

Entendo que a primeira alegação não guarda valor, visto que para a configuração dos danos morais, não se faz necessária a ingestão do alimento, se configurando apenas com a exposição ao risco de lesão à sua saúde e incolumidade física e psíquica.

Também mostra-se irrelevante a juntada de nota fiscal do produto a fim de demonstrar quanto tempo decorreu entre a aquisição e a utilização deste, tendo em vista que comprovadamente encontrava-se dentro do prazo de validade.

Neste sentido é o entendimento assente do STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PACOTE DE ARROZ) COM CORPO ESTRANHO (CONGLOMERADO DE FUNGOS, INSETOS E ÁCAROS) EM SEU INTERIOR. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E INCOLUMIDADE FÍSICA E PSIQUÍCA. FATO DO PRODUTO. INSEGURANÇA ALIMENTAR.
EXISTÊNCIA DE DANO MORAL MESMO QUE NÃO INGERIDO O PRODUTO
. 1. Ação ajuizada em 11/05/2017. Recurso especial interposto em 24/07/2020 e concluso ao gabinete em 13/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em determinar se, na hipótese dos autos, caracterizou-se dano moral indenizável em razão da presença de corpo estranho em alimento industrializado, que, embora adquirido, não chegou a ser ingerido pelo consumidor. 3. A Emenda Constitucional nº 64/2010 positivou, no ordenamento jurídico pátrio, o direito humano à alimentação adequada (DHAA), que foi correlacionado, pela Lei 11.346/2006, à ideia de segurança alimentar e nutricional. 4. Segundo as definições contidas na norma, a segurança alimentar e nutricional compreende, para além do acesso regular e permanente aos alimentos, como condição de sobrevivência do indivíduo, também a qualidade desses alimentos, o que envolve a regulação e devida informação acerca do potencial nutritivo dos alimentos e, em especial, o controle de riscos para a saúde das pessoas. 5. Nesse sentido, o art. 4º, IV, da Lei 11.346/2006 prevê, expressamente, que a segurança alimentar e nutricional abrange “a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos”. 6. Ao fornecedor incumbe uma gestão adequada dos riscos inerentes a cada etapa do processo de produção, transformação e comercialização dos produtos alimentícios. Esses riscos, próprios da atividade econômica desenvolvida, não podem ser transferidos ao consumidor, notadamente nas hipóteses em que há violação dos deveres de cuidado, prevenção e redução de danos. 7. A presença de corpo estranho em alimento industrializado excede aos riscos razoavelmente esperados pelo consumidor em relação a esse tipo de produto, sobretudo levando-se em consideração que o Estado, no exercício do poder de polícia e da atividade regulatória, já valora limites máximos tolerados nos alimentos para contaminantes, resíduos tóxicos outros elementos que envolvam risco à saúde. 8. Dessa forma, à luz do disposto no art. 12, caput e § 1º, do CDC, tem-se por defeituoso o produto, a permitir a responsabilização do fornecedor, haja vista a incrementada – e desarrazoada – insegurança alimentar causada ao consumidor. 9. Em tal hipótese, o dano extrapatrimonial exsurge em razão da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, em violação do seu direito fundamental à alimentação adequada. 10.
É irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do corpo estranho pelo consumidor, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado
. 11. Essa distinção entre as hipóteses de ingestão ou não do alimento insalubre pelo consumidor, bem como da deglutição do próprio corpo estranho, para além da hipótese de efetivo comprometimento de sua saúde, é de inegável relevância no momento da quantificação da indenização, não surtindo efeitos, todavia, no que tange à caracterização, a priori, do dano moral. 12. Recurso especial conhecido e provido.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.899.304 - SP (2020/0260682-7) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI. DJe: 04/10/2021.
(original sem destaque)

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, o valor arbitrado (R$5.000,00) mostra-se adequado ao caso concreto, eis que observa os critérios de quantificação do dano.

Dessa forma, entendo que a r. Sentença deve permanecer incólume por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)